Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711798-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DA SILVA COSTA AGRAVADO: GILMAR ABREU MORAES DE CASTRO DECISÃO Homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento e do agravo interno (id. 17531331) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Exclua-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora